Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Não se conhece da revisão criminal na parte em que o pedido constitui mera reiteração de ação já apreciada e julgada.
2. Não se verifica nulidade das interceptações telefônicas, tampouco das sucessivas prorrogações, quando atendidos os parâmetros da Lei no 9.296/96, com indicação dos indícios de autoria e participação na infração penal punida com reclusão, e com a demonstração dos elementos de fato e de direito que tornaram imprescindíveis as interceptações para as investigações de difícil apuração.
3. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou erro de julgamento.
4. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de teses já amplamente debatidas nos autos.
5. Revisão Criminal improcedente.